Tribunal: TJSP
Processo: 2040432-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Cheques – Decisão que manteve o decreto extintivo, após manifestação do credor, ressalvada no julgamento de recurso especial interposto em face do v. acórdão que confirmou a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC - Arquivamento do processo por inércia do autor determinado na

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Cheques – Decisão que manteve o decreto extintivo, após manifestação do credor, ressalvada no julgamento de recurso especial interposto em face do v. acórdão que confirmou a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC - Arquivamento do processo por inércia do autor determinado na vigência do CPC de 1973, sem fixação de prazo – Pedidos de desarquivamento e de diligências para localização de bens penhoráveis efetuados após escoado o prazo da prescrição intercorrente, consoante aplicação de tese fixada no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ - Inércia do autor verificada - Prescrição intercorrente consumada - Decreto de extinção subsistente - Recurso improvido.